Tribunal: TJSP
Processo: 2319893-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão contratual cumulada com cobrança e retenção de valores – Tutela de urgência concedida - Interposição em decorrência de indeferimento de reconsideração de pedido – Intempestividade - Contagem do prazo a partir da intimação da decisão agravada - A reconsideração pretendida não prorroga o lapso temporal – AGRAVO NÃO CONHECIDO.